Tribunal: TJPA
Processo: 0814898-81.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814898-81.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CONCEICAO MACHADO COELHO

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Conceição Machado Coelho contra decisão interlocutória da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos de ação de cumprimento de sentença ajuizada contra L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA, que determinou a reintegração forçada de posse do imóvel objeto da lide.

2.

A agravante sustenta que a decisão viola seus direitos, pois determina a desocupação do imóvel sem a prévia indenização das benfeitorias realizadas, requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender a medida até o pagamento da indenização.

3.

O agravado, em contrarrazões, argumenta que não há condenação expressa ao pagamento de indenização na sentença transitada em julgado, configurando preclusão e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada, ao determinar a reintegração de posse do imóvel ao agravado, deve ser reformada em razão do suposto direito da agravante à indenização por benfeitorias realizadas antes da desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A preclusão impede a rediscussão de matérias não alegadas na fase de conhecimento, sendo inviável a formulação de pedido de indenização por benfeitorias apenas na fase de cumprimento de sentença.

6.

A coisa julgada torna indiscutível o conteúdo da sentença transitada em julgado, impedindo que a agravante postule indenização não contemplada na decisão originária.

7.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, na fase de execução, não se admite a inclusão de novas pretensões não discutidas no processo de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada.

8.

A ausência de determinação expressa na sentença transitada em julgado acerca da indenização por benfeitorias impede a sua exigência na fase de cumprimento, sendo descabida a pretensão da agravante de condicionar a reintegração de posse ao pagamento da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão impede a discussão, na fase de cumprimento de sentença, de matéria não arguida na fase de conhecimento.

2.

A coisa julgada veda a modificação do título executivo, sendo inviável postular indenização por benfeitorias quando a sentença transitada em julgado não contemplou essa obrigação.

3.

A reintegração de posse determinada em cumprimento de sentença não pode ser condicionada ao pagamento de indenização não prevista no título executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 3º; 502.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2235527/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01.02.2023; STJ, REsp nº 196199/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07.06.1999; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1832357/DF, DJe 17.10.2022; TJ-PA, AI nº 08104414020238140000, Rel. Des. José Torquato Araújo de Alencar, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Maria Conceição Machado Coelho
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. nº 0018114-07.2017.8.14.0040), ajuizada pela agravante contra
L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA
, que determinou a reintegração forçada de posse do imóvel objeto da lide

.

A agravante fundamenta seu recurso alegando que a decisão impugnada viola seus direitos, pois determina a desocupação do imóvel sem a devida indenização das benfeitorias realizadas, contrariando jurisprudência e dispositivos legais que garantem o direito de retenção por benfeitorias ao possuidor de boa-fé

.

Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão até que seja garantida a indenização devida
.

O agravado, em contrarrazões, sustenta que a agravante não faz jus à indenização, pois não houve condenação expressa nesse sentido na sentença transitada em julgado, o que configura preclusão e violação à coisa julgada
. Argumenta, ainda, que o cumprimento de senten
ç
a j
á
foi iniciado e que a ordem de reintegra
çã
o foi concedida com base na rescis
ã
o do contrato de compra e venda
.

Em sede de decisão interlocutória, foi deferido o efeito suspensivo ao agravo, impedindo a reintegração de posse até julgamento do recurso

.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A parte agravada, L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA, em suas contrarrazões, impugnou a concessão da justiça gratuita à agravante, Maria Conceição Machado Coelho, sob o argumento de que não há comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica, alegando ainda que a agravante possui um imóvel, o que afastaria sua condição de necessitada

.

Contudo, tal impugnação não merece prosperar.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC/2015), a declaração de insuficiência de recursos feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa demonstrar de forma cabal a inexistência da alegada hipossuficiência:

"Art. 99, § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural."

No presente caso, a agravante declarou expressamente não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, conforme consta dos autos

. Ademais, a posse de um imóvel, por si só, não é elemento suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando se trata da residência do requerente, circunstância que não caracteriza disponibilidade financeira.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que a simples posse de bens não é suficiente para afastar a justiça gratuita, exigindo-se prova robusta da inexistência de necessidade:

"A concessão do benefício não estava condicionada à comprovação da miserabilidade do requerente, mas, sim, à impossibilidade de ele arcar com os custos e as despesas do processo (inclusive a verba honorária), sem prejuízo ao atendimento de necessidades básicas próprias ou de sua família. Além disso, a orientação jurisprudencial inclinou-se no sentido de que a declaração de pobreza cria presunção iuris tantum em favor do declarante. 2-O Código de Processo Civil de 2015, ao regular a matéria, dispôs que a parte gozará de seus benefícios mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. Contudo, a presunção de veracidade da respectiva declaração não é absoluta, devendo ser sopesada com as demais provas constantes nos autos. Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 150-151)."
(STJ,

(STJ - AREsp: 2235527 RS 2022/0338635-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 01/02/2023)

Diante disso,
a impugnação da justiça gratuita pela parte agravada não está acompanhada de prova inequívoca da capacidade financeira da agravante
, sendo certo que a mera alegação de que esta possui um imóvel não é fundamento hábil para afastar o benefício.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

Mérito

A controvérsia consiste em definir se a decisão agravada, que determinou a reintegração de posse do imóvel ao agravado, deve ser reformada em razão do suposto direito da agravante à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel antes da desocupação.

No entanto, conforme demonstrado nos autos, a agravante não formulou pedido de indenização por benfeitorias na fase de conhecimento, tampouco impugnou a sentença nesse ponto
. Dessa forma, a mat
é
ria precluiu e não pode ser rediscutida nesta fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede que qualquer das partes volte a discutir a matéria já decidida:

"Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso."

A sentença proferida no processo originário julgou procedente o pedido de rescisão contratual e deferiu a reintegração de posse ao agravado, sem determinar qualquer indenização à agravante (id. 29075163 dos autos principais)
. Dessa forma, n
ã
o cabe
à
agravante, nesta fase, pleitear o que n
ã
o requereu oportunamente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que é vedado, na fase de execução, discutir matérias não debatidas na fase de conhecimento, sob pena de afronta à coisa julgada:

RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO 1 - Pretendendo o recorrente, a pretexto de violação de lei federal, que esta Corte, como um verdadeiro contador, examine aspectos fáticos de liquidação de sentença, não merece conhecimento a irresignação, porquanto demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7-STJ. 2 - A execução deve se ater aos limites do título executivo trânsito em julgado, pois, do contrário, ofenderá o instituto da preclusão. Precedente desta corte. 3 - Recurso especial não conhecido.

(STJ - REsp: 196199 SP 1998/0087424-0, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 18/05/1999, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 07/06/1999 p. 140)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. NÃO RECOLHIMENTOS. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS EFETIVAMENTE SOFRIDOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR CORRESPONDENTE AOS TRIBUTOS NÃO RECOLHIDOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. Na fase de liquidação de sentença, não se admite a alteração dos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 2. Hipótese em que a sentença transitada em julgado determinou a apuração, em liquidação de sentença, dos prejuízos suportados pela autora da ação decorrentes do não recolhimento de tributos e lançamentos em seu nome pelo fisco após a assunção da empresa pela executada (ato ilícito). 3. Configura violação à coisa julgada a determinação para pagamento, diretamente à exequente, da quantia correspondente ao valor da dívida tributária da qual o credor é o fisco, cujo pagamento sequer foi alegado ou comprovado pela exequente. 4. Faculta-se à exequente requerer liquidação por artigos na qual demonstre e comprove os efetivos danos materiais (decréscimo em seu patrimônio) em decorrência do não recolhimento dos tributos mencionados no dispositivo do acórdão exequendo 5. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1832357 DF 2021/0030342-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL NÃO PREVISTA NO TÍTULO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. O TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXECUTADO É A DUPLICATA E NÃO O CONTRATO ONDE HÁ PREVISÃO DE MULTA. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. VALORES CONTROVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08104414020238140000 19330376, Relator: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para impedir a reintegração de posse determinada na decisão agravada, pois a agravante não demonstrou direito à retenção do imóvel nem postulou a indenização por benfeitorias no momento processual adequado.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a reintegração de posse em favor da agravada, L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários LTDA, e, por consequência, casso o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025